Tribunal: TJBA
Processo: 0527073-42.2018.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0527073-42.2018.8.05.0001.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: KEY GONCALVES FERNANDES Advogado(s): KEY GONCALVES FERNANDES FILHO ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0527073-42.2018.8.05.0001.2, em que figuram como Agravante KEY GONCALVES FERNANDES e como Agravado o MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça